Tribunal: TJPA
Processo: 0800240-19.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800240-19.2021.8.14.0045

APELANTE: OSMAILTO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
OSMAILTO PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas formuladas por Hilda de Sousa Silva com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 4967951), intentado pela Requerente Hilda de Sousa Silva no dia 27.01.2021, que ela foi vítima de ameaça, causada pelo seu ex-companheiro
OSMAILTO PEREIRA DA SILVA
, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 4967949) em 25.01.2021, afirmando que Recorrente estava realizando diversas ameaças contra a Requerente das medidas.

As medidas protetivas inicialmente concedidas fora as de: I- PROIBIÇÃO de aproximação da vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros destes; II- PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, especialmente por mensagens em redes sociais.

A Defensoria foi devidamente nomeada para representar o Recorrente no caso, tendo apresentado Resposta à Representação de Medidas Protetivas (ID n. 4967960) requerendo a intimação de testemunhas para provar a verdade real e a designação de audiência para oitiva das partes.

Após os tramites legais, o juízo de direito acima mencionado, proferiu sentença (ID n. 4967962) no dia 23.02.2021, entendeu que o Recorrente não se utilizou do recurso próprio, na forma do art. 304, do CPC manteve as medidas protetivas já fixadas pelo período de 02 (dois) anos, contados do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado, findo o prazo serão automaticamente extintas, e JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(ID n. 4968020), aduz a recorrente que a decisão deve ser reformada pois houve o cerceamento de defesa, pois houve o requerimento para oitiva das partes e demais provas, que nada foi produzido violando o devido processo legal pois desatendeu o requisito material consistente na adequada participação das partes, através de audiência judicial, para esclarecer a controvérsia cautelar judicial requerendo a nulidade da sentença desfazendo a cautelar deferida.

Em
contrarrazões
(ID n. 4968038), o Ministério Público pugna, preliminarmente pelo não acolhimento do cerceamento de defesa pois a decisão que deferiu a medida cautelar não foi desafiada por recurso próprio, havendo a estabilização da tutela, nos termos do art. 304 do CPC.

No mérito, manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, pois houve a demonstração da atual necessidade do deferimento cautelar.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo não
conhecimento do apelo em razão incompetência das Turmas de Direito Penal e, por via de consequência, foge à atribuição da Procuradoria de Justiça Criminal.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de piso é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (I- PROIBIÇÃO de aproximação da vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros destes; II- PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, especialmente por mensagens em redes sociais) e ainda, pelos motivos ensejadores da extinção do processo com julgamento de mérito, os quais buscaram fundamento no art. 304, c/c art. 487, I, do CPC.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016)

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017)

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte, vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021